Tribunal: CARF
Processo: 10880.727444/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.727444/2015-76
ACÓRDÃO
1301-007.930 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM FINANCAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA
PLEITEAR RESTITUIÇÃO.
Com base no texto original do art. 6o, § 1o, II, da Lei no 9.430/1995,
aplicável aos fatos discutidos, o direito de pleitear a restituição de saldo
negativo de IRPJ só pode ser exercido a partir da entrega da DIPJ. Este deve
ser o marco do termo inicial da contagem do prazo decadencial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso para reconhecer a tempestividade da transmissão do pedido de restituição,
determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para que seja proferido despacho
decisório complementar sobre o mérito do pedido, com o reinício do trâmite processual.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.930 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727444/2015-76
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 133/145) interposto por VOTORANTIM FINANÇAS
S.A. em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 (DRJ04) que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório
proferido.
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 12/14) analisou suposto crédito de Saldo Negativo
de IRPJ do ano-calendário de 1999, requerido por meio dos seguintes PER/DCOMPs:
1. O contribuinte em epígrafe, VOTORANTIM FINANÇAS, CNPJ 01.386.256/0001-
41, dados cadastrais à fl. 396, por meio dos PER/DCOMPs ativos relacionados no
quadro abaixo, fls. 397/403, apresenta Pedido de Restituição e Declaração de
Compensação de Débitos, com o saldo negativo do IRPJ do ano base de 1999:

2. Abaixo o PER/DCOMP com o Pedido de Restituição original, fls. 404/405,
retificado pelo de no 18443.46901.200705.1.6.02-0756, fls. 404/405:

3. Até a presente data, 31/10/2011, além dos PER/DCOMPs já analisados no
Despacho Decisório original, de fls. 375/383, constam como ativos para o período
em tela, ano base de 1999, apenas os relacionados no item 1 acima.
3.
O indeferimento se deu por conta da intempestividade dos pedidos formulados,
tendo em vista que foram apresentados após o transcurso do prazo decadencial, que se deu em
31/12/2004.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
18/37), que foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 117/124) ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA. REGIME DE
LUCRO REAL ANUAL. LIMITE TEMPORAL. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição de tributos extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados da data do pagamento indevido ou maior que o devido. Tratando-se de
saldo negativo de imposto de renda de pessoa jurídica, apurado no regime de
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.930 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727444/2015-76
3
lucro real anual, o início da contagem do prazo inicia-se no primeiro dia do ano
seguinte ao da apuração do resultado fiscal.

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA
CARF No 91.
Somente aplica-se o prazo prescricional/decadencial de 10 (dez) anos, contados
da data do fato gerador, para a repetição de indébito relativo a tributo sujeito a
lançamento por homologação, às declarações de compensação pleiteadas
administrativamente até 08/06/2005.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 133/145), sustentando
que, em 01/01/2000, a legislação aplicável determinava que o contribuinte somente poderia pedir
a restituição do saldo negativo após a entrega da DIPJ respectiva, não podendo o prazo de 5
(cinco) anos começar a fluir antes disso; enquanto o contribuinte optar pelo lucro real, não há
contagem do prazo decadencial para utilização do saldo negativo; o crédito estaria comprovado.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 23/07/2021 (fls. 131), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 129), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Como relatado, o Despacho Decisório indeferiu o direito creditório pleiteado,
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999, em função da suposta
intempestividade do pleito, por conta do transcurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos. Veja-
se a conclusão da Unidade de Origem:
9. No caso de saldo negativo de IRPJ, a contagem do prazo decadencial para se
efetuar pedidos de compensação, inicia-se no primeiro dia do ano-calendário
seguinte, conforme Ato Declaratório SRF n° 003, de 07 de janeiro de 2000:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo
em vista o disposto no § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, nos arts. 1o e 6o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no
art. 73 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, declara que os saldos
negativos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, apurados anualmente, poderão ser restituídos
ou compensados com o imposto de renda ou a contribuição social sobre o
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.930 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727444/2015-76
4
lucro líquido devidos a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração, acrescidos de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a
partir do mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração
até o mês anterior ao da restituição ou compensação e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.”(grifo nosso)
10. Assim sendo, tanto o Pedido de Restituição de no 18443.46901.200705.1.6.02-
0756,
fls
398/399,
cujo
original
por
ele
retificado,
de
no
37508.18249.090605.1.2.02-3506, fora transmitido em 09/06/2005, fls. 404/405,
quanto a Declaração de Compensação, de no 00180.88237.301208.1.3.02-8055,
transmitida em 30/12/2008, fl. 400/403, já foram atingidos pela decadência, que,
para o ano base de 1999 deu-se 31 de dezembro de 2004.
9.
O ponto principal da controvérsia diz respeito ao termo inicial da contagem do
prazo decadencial: o Despacho Decisório utilizou como parâmetro o encerramento do período de
apuração, enquanto a Recorrente defende a contagem a partir de junho, com a entrega da DIPJ
respectiva.
10.
De fato, o art. 6o, § 1o, II, da Lei no 9.430/1995, em sua redação original, dispõe que
o saldo do IRPJ apurado no fim do período de apuração pode ser “compensado com o imposto a
ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de
requerer, após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.”
Ou seja, a redação anterior à edição da Lei no 12.844/2013 fazia referência expressa ao momento
da entrega da declaração de rendimentos. À época, esta declaração era a DIPJ, cujo prazo final de
entrega, para o ano-calendário de 1999, foi o último dia útil de junho/2000, conforme Instrução
Normativa SRF no 162/1999:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 2000, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, sujeitas à prestação de informações na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, deverão apresentar essa Declaração
anualmente, de forma centralizada pela matriz, observado o seguinte prazo:
I - pessoas jurídicas imunes ou isentas: até o último dia útil do mês de maio;
II - demais pessoas jurídicas: até o último dia útil do mês de junho.
11.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Carf adota o entendimento de que a aplicação
do art. 6o, II, da Lei no 9.430/1995 faz com que o prazo decadencial para o pedido de restituição
somente se inicie com a entrega da DIPJ. Em precedente da 1a Turma da CSRF, envolvendo a
própria Recorrente, foi manifestado o seguinte entendimento:
SALDO
NEGATIVO.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
PARA
PLEITEAR
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. O prazo para que o contribuinte possa pleitear a
restituição ou compensação de tributo ou contribuição pago indevidamente, ou
em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo de cinco
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.930 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727444/2015-76
5
anos, contado da data da extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da
Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de
IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se após a
entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 art. 858 § 1°
inciso II). (Acórdão no 9101-006.024, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
Sessão de 10/03/2022)
12.
Naquela oportunidade, o Ilmo. Relator concluiu que “[...] o prazo para pleitear a
restituição do saldo negativo nela apurado teve início em 1o de Julho de 2000, esgotando-se em
30/06/2005. No caso em apreço o pedido de restituição foi protocolado em 09/06/2005 (fl. 41),
portanto antes do decurso do prazo ‘prescricional’.”
13.
Tal entendimento se enquadra exatamente neste caso, também envolvendo o ano-
calendário de 1999, com entrega da mesma DIPJ em 30/06/2000 (fls. 102) e transmissão do
pedido de restituição em 09/06/2005 (fls. 10), sendo que o prazo final para o pedido seria
30/06/2005. Assim, entendo que deve ser reconhecida a tempestividade do pedido de restituição.
14.
Como a Unidade de Origem não analisou o mérito do direito creditório pleiteado,
entendo que os autos devem ser remetidos para que seja proferido despacho decisório
complementar, com o reinício do processo.
15.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe dou provimento, para
reconhecer a tempestividade da transmissão do pedido de restituição, determinando o retorno
dos autos à Unidade de Origem para que seja proferido despacho decisório complementar sobre o
mérito do pedido, com o reinício do trâmite processual.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 175
DF CARF MF
Original